Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a embargante, NOVACAP, alega que o acórdão padece de omissão, na medida em que não teria analisado o fato de que o Distrito Federal é o responsável pela manutenção da via em que ocorreu o evento danoso. Em razão disso, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Ademais, aduz não ter havido demonstração pelo embargado do nexo de causalidade entre “o galho caído e os danos causados no veículo”, o que demandaria a produção de prova pericial. Defende, outrossim, ter havido omissão quanto à afronta aos Princípios da Legalidade e da Supremacia do Interesse Público. Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões indicadas e prequestionada a questão.

3. Não lhe assiste razão.

4. Em primeiro lugar, não há falar em omissão pela ausência de análise da necessidade de perícia para comprovação do nexo causal, inclusive porque apenas agora esse argumento foi trazido pela parte, o que configura inovação recursal. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o caso fático subjacente ao feito decorre da queda da autora em bueiro destampado em via pública e não da queda de galho de árvore em veículo. Diante disso, impõe-se o conhecimento meramente parcial dos embargos opostos. Embargos parcialmente conhecidos.

5. Na hipótese, a embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 2. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos recorrentes Distrito Federal e NOVACAP. Com efeito, a NOVACAP possui como atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades, nos moldes do art. 1o da Lei no 5.861/72. A atribuição da empresa pública, contudo, não afasta a titularidade final do Distrito Federal do dever de conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. Nesse sentido: Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, deve-se reconhecer a legitimidade de ambos os réus para figurar no polo passivo da presente demanda.”. (grifou-se)

6. Se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

10. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).

11. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados.